Tribunal: TJDFT
Processo: 0750976-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750976-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI DE OLIVEIRA FILHO 73536768768 AGRAVADO: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça que havia sido deferida ao ora agravante. O agravante relata não ter condições financeiras de arcar com os eventuais ônus processuais que possam ser impostos em razão de eventual improcedência. Informa ser portador de doença de Chron e hepatopatia grave, razão precisa se submeter periodicamente a cirurgias e comprar medicamentos caros. Afirma ter juntado aos autos os extratos bancários referentes às contas de sua pessoa física e jurídica, bem como alega que as movimentações são de baixo valor. Narra que, em conformidade com o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, os portadores de hepatopatia grave estão dispensados do pagamento de imposto de renda. Segundo agravante, essa isenção é uma renúncia de receita que visa garantir o princípio constitucional da dignidade humana aos portadores dessas enfermidades. Noticia que a conta jurídica da empresa foi encerrada por falta de movimentação e que a conta da pessoa física do autor possui poucas movimentações. Argumenta que o valor da causa é extremamente alto para os padrões financeiros do autor, razão pela qual afirma não ter condições de arcar com os honorários advocatícios da parte contrária em caso de eventual derrota processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante por entender que a parte possui condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos autos indica que o agravante recebeu a quantia de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) pelo livro. Além da referida quantia, consta que o agravante recebeu valores pelas vendas do livro e recebe valores consideráveis de forma periódica, razão pela qual não há como reconhecer a alegada gratuidade de justiça. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator